Tribunal: TJPA
Processo: 0800135-09.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800135-09.2024.8.14.0022

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RAIMUNDO DE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual demonstrou a regularidade do contrato de, comprovada pela apresentação de documentos com assinatura da parte devedora e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, estando demonstrada a contratação, assinada digitalmente por biometria facial e utilização do cartão de crédito consignado disponibilizado.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO PAN S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de Igarapé Miri, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800135-09.2024.814.0022), que lhe move
RAIMUNDO DE SOUSA LIMA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Decido.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da petição inicial para o fim de:

a)CONDENAR a empresa requerida, a pagar à parte autora, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

b)DETERMINAR a imediata suspensão dos descontos a título de cartão RMC, no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos); para que cesse imediatamente o bloqueio da margem consignável do Autor, bem como cesse a efetivação de descontos referente a Reserva de Margem Consignável no benefício da parte autora, evitando maiores prejuízos ao mesmo.

c) DEFIRO o pedido de repetição de indébito, para que sejam pagos em dobro os valores descontados do autor e cobrados de maneira abusiva.

d) INDEFIRO os pedidos preliminares em sede contestação, pois o feito tivera tramitação regular e a devida instrução, de acordo com a legislação processual civil.

Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC.

A correção monetária deve fluir a partir da data do arbitramento, no caso dos danos morais (súmula 362 do STJ).

Custas finais pela requerida.

Por sua vez, no que se refere aos honorários advocatícios, arbitro-os em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Desnecessária a remessa à Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 26093875), assinada pelo devedor por biometria facial, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além faturas do cartão de crédito atestando o uso do serviço (ID nº 26093877).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. Há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025